Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746042-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: SILAS DE BRITO DA FONSECA LUIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALEXANDRE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, pela qual, em ação de indenização, indeferido o pedido de gratuidade de justiça do autor agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito, sob o rito do Procedimento Comum Cível, ajuizada por ALEXANDRE DA SILVA em desfavor de SILAS DE BRITO DA FONSECA LUIZ, distribuída em 25/09/2025. O valor atribuído à causa é de R$ 146.529,44. O Autor narrou ter sido vítima de um atropelamento ocorrido em 15 de fevereiro de 2025, por volta das 6h00, na DF 065- KM 03, sentido Gama, enquanto trafegava de bicicleta pelo acostamento, juntamente com outros ciclistas e um motociclista de escolta. Relatou que o Requerido, conduzindo um veículo RENAULT/KWID, vinha em alta velocidade (cerca de 80 km/h, conforme depoimento do Requerido no Boletim de Ocorrência) e também trafegava pelo acostamento, vindo a colidir com o Autor e, subsequentemente, com a motocicleta de escolta, JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, causando ao Autor lesões corporais de natureza grave e gravíssima. Em razão do acidente, o Autor experimentou politraumatismo, Trauma Crânio Encefálico (TCE) Grave, fraturas na coluna lombar, fratura de maxila e zigomático, sendo submetido a neurocirurgia de craniotomia e cirurgia para colocação de placas e parafusos permanentes de titânio no rosto, tendo permanecido 24 dias na UTI, sendo 10 deles em coma induzido. O Autor permaneceu afastado do trabalho por 06 (seis) meses e, sendo marceneiro autônomo, teve sua capacidade laborativa comprometida. Além disso, o quadro clínico resultou em sofrimento psíquico, com episódios distímicos e Transtorno Depressivo Maior, conforme Laudo Psicológico. O Autor requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos e o dispêndio de todas as suas economias em prol da recuperação da saúde, juntando declaração de hipossuficiência (Id 252041816). Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência (Id 251273238) para amparar a sua manutenção e o custeio de tratamentos médicos, dada a sua situação financeira insuportável e o estado de invalidez provisória. [...] 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Autor pleiteou o benefício da Gratuidade de Justiça com base na Lei no 1060/50 e no art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Alega ser pessoa pobre na acepção do termo e ter esgotado suas reservas financeiras devido aos gastos de saúde decorrentes do grave acidente. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, conforme o Art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, esta presunção é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. A análise da situação econômica do Requerente deve considerar o conjunto probatório anexado, inclusive os documentos que ele próprio apresentou com a finalidade de demonstrar o direito aos lucros cessantes e, indiretamente, a hipossuficiência. Os extratos bancários acostados aos autos demonstram uma movimentação financeira incompatível com a alegação de pobreza ou insuficiência de recursos para suportar as custas processuais. Especificamente, o Autor juntou extratos bancários de sua conta no Nubank (Id 252041821) que revelam entradas mensais expressivas no ano anterior ao acidente. Por exemplo, em agosto de 2024, o total de entradas foi de R$ 6.616,90; em dezembro de 2024, o total de entradas atingiu R$ 8.110,89. Tais montantes, originados da atividade de marceneiro autônomo, indicam um padrão de renda que, embora flutuante, é significativamente superior ao patamar comumente aceito para a concessão irrestrita do benefício. Adicionalmente, a parte Autora apresentou o documento denominado "EXTRATOS BANCO DO BRASIL" (Id 252041822) e, de forma reveladora, o documento "XP INVESTIMENTOS" (Id 252041823). A existência de investimentos em corretora de valores, por si só, sugere uma capacidade de poupança e gestão patrimonial que desnatura a alegação de insuficiência de recursos, ou pelo menos indica a posse de ativos que deveriam ser utilizados para o custeio da demanda, conforme a jurisprudência consolidada que exige a insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. O conceito de insuficiência de recursos, segundo a doutrina, não exige a miserabilidade, mas a impossibilidade de comprometer a renda ou liquidar bens para custear o processo. No entanto, a manutenção de ativos financeiros, notadamente investimentos, simultaneamente à alegação de incapacidade de arcar com as custas, enfraquece a presunção legal de veracidade da hipossuficiência. Deste modo, os elementos coligidos nos autos, mormente a movimentação financeira expressiva consignada no Id 252041821 e a existência de investimentos referida no Id 252041823, desconstituem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A demonstração de uma renda mensal relevante e a posse de capital investido sinalizam que a parte Autora possui condições de suportar as despesas processuais, ainda que com algum esforço, sem comprometer seu sustento familiar. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: [ ] Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” - ID 252309116, autos de origem n. 0709964-88.2025.8.07.0014 Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “O Superior Tribunal de Justiça proíbe indeferimento imediato por critérios objetivos e para isso fixou que o juiz não pode simplesmente indeferir um pedido de gratuidade com base em critérios objetivos como renda ou patrimônio, sem analisar o contexto individual da parte.” - ID 77535538, p. 6. Alega que “O CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento suficiente para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art. 2o da Lei de Assistência Judiciária.” - ID 77535538, p. 8. Com relação ao pedido de efeito suspensivo ativo, assevera que: “A manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso porque não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. A decisão do referido Magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de o agravante recolher as custas do processo. Não apreciação liminar, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida. O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do CPC, que resguardam o agravante. Assim, demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, requer o agravante que Vossa Excelência conceda, em liminar, os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo de origem que proceda a análise do pedido formulado na inicial, e o prosseguimento do feito nos termos da Lei.” - ID 77535538, p. 09. Requer ao final: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente. b). Caso seja indeferido pugna pelo pagamento ao final do processo e redução parcial das custas com isenção de custas e a taxa judiciária. c) Caso seja indeferido, sejam parceladas as custas processuais. d) seja deferido os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. e) seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a decisão liminar, a fim de reformar a referida decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso.” - ID 77535538, p. 09. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V, do CPC (decisão pela qual rejeitado o pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Os extratos bancário indicam entrada de R$ 9.182,79 em setembro/2025 somente em uma das contas do agravante (Banco do Brasil) - ID 77817570, p. 2. Extrato do Nu Bank informa a existência de conta em nome do agravante cujos extratos não foram apresentados: “Transferência recebida pelo Pix ALEXANDRE DA SILVA - •••.638.637-•• - STONE IP S. A. (0197) Agência: 1 Conta: 7309411-2 1.635,26.” - ID 77817575, p. 4. Print de tela pelo qual apontados R$ 36.008,34 (setembro/2025) em conta de investimento em nome do agravante (ID 252041823, autos de origem) corrobora o que fundamentado em decisão agravada: “A existência de investimentos em corretora de valores, por si só, sugere uma capacidade de poupança e gestão patrimonial que desnatura a alegação de insuficiência de recursos, ou pelo menos indica a posse de ativos que deveriam ser utilizados para o custeio da demanda, conforme a jurisprudência consolidada que exige a insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. O conceito de insuficiência de recursos, segundo a doutrina, não exige a miserabilidade, mas a impossibilidade de comprometer a renda ou liquidar bens para custear o processo. No entanto, a manutenção de ativos financeiros, notadamente investimentos, simultaneamente à alegação de incapacidade de arcar com as custas, enfraquece a presunção legal de veracidade da hipossuficiência.” E embora a alegação do agravante de que “esse é o ÚNICO valor que o recorrente tem guardado, que inclusive é de onde vem fazendo retiradas para manter-se e manter sua família” - ID 77535538, p. 5, o afirmando carece de comprovação, notadamente em razão dos outros extratos apresentados: extratos do Banco do Brasil e do Nu Bank indicam movimentação financeira regular. Por fim, pela Declaração de Imposto de Renda apresentada (ano-calendário 2024) - ID 77817571, p. 19, autos de origem-, LOREAN EVELYN NAZARETH BRANDIZZI, cônjuge do agravante, é analista de sistemas, empregada no SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e auferiu, naquele ano, total de R$ 301.013,07, o que equivale a uma renda mensal média de R$ 23.155,00, além do 13o salário. Assim, embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que inviável desconstituir o que bem definido em sede da decisão agravada: a documentação anexada aos autos é insuficiente a comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora